Tribunal: TJSP
Processo: 2155463-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – ação regressiva - insurgência contra decisão via da qual indeferida a denunciação à lide da Associação dos Amigos Caminhoneiros Nacional Truck – inconsistência – prova acerca da obrigação da denunciada em indenizar a agravante/requerida, decorrente de lei ou contrato, em hipótese de eventual procedência da inaugural, inexistente - exegese do art. 125, II, do CPC -

Ementa:
Agravo de instrumento – ação regressiva - insurgência contra decisão via da qual indeferida a denunciação à lide da Associação dos Amigos Caminhoneiros Nacional Truck – inconsistência – prova acerca da obrigação da denunciada em indenizar a agravante/requerida, decorrente de lei ou contrato, em hipótese de eventual procedência da inaugural, inexistente - exegese do art. 125, II, do CPC - desfecho preservado – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155463-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
AFONSO CARLOS LOPES BUGATI-ME, é agravada AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155463-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10000 CG
2
Voto n. 10.000 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2155463-03.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Indaituba
Agravante: Afonso Carlos Bugati -ME
Agravados: Azul Companhia de Seguros Gerais
Interessado: Associação dos Amigos Caminhoneiros Nacional
Truck
Juiz de Direito: Sérgio Fernandes
Agravo de instrumento
ação regressiva - insurgência
contra decisão via da qual indeferida a denunciação à lide
da Associação dos Amigos Caminhoneiros Nacional Truck
inconsistência prova acerca da obrigação da denunciada
em indenizar a agravante/requerida, decorrente de lei ou
contrato, em hipótese de eventual procedência da inaugural,
inexistente - exegese do art. 125, II, do CPC - desfecho
preservado recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Afonso Carlos
Bugati -ME em recurso de agravo de instrumento extraído
destes autos de ação regressiva que lhe move Azul
Companhia de Seguros Gerais; insurge-se a agravante/requerida contra r. “decisum” que trouxe
indeferida a denunciação à lide da Associação dos Amigos
Caminhoneiros Nacional Truck; insiste na responsabilidade da
denunciada, e assim por força de contrato; pede, na esteira,
concessão de efeito suspensivo, e a final o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155463-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10000 CG
3
Inconformismo tempestivo e preparado (fls.
6/8),
registradas
denegação
de
efeito
suspensivo
(fls.
157/158) e não oferta de contraminuta. (fl. 162)
É, em síntese, o necessário.
Este
o
teor
do
“decisum”
impugnado:
“Indefiro a denunciação
a lide da Associação
Nacional de
Benefícios
aos Amigos Caminhoneiros
- Nacional Truck haja
vista que, além da discordância
da autora, a hipótese dos
autos não se enquadra
nas previstas
no artigo 125 do Código
de Processo
Civil. No mais, manifestem-se
as partes sobre
provas no prazo de cinco dias úteis.”
O
inconformismo,
“data
venia”,
não
prospera; a minuta recursal não carreou qualquer fato novo a
vulnerar o r. pronunciamento impugnado; imprescindível à
denunciação da lide, modalidade de intervenção de terceiros,
a existência entre denunciante e denunciado de relação de
garantia que viabilize, nos mesmos autos, o exercício do
direito de regresso, e assim porque admissível, ex vi do
disposto no artigo 125, inciso II, do CPC/2015, “a denunciação

da lide, promovida
por qualquer das partes, àquele que estiver
obrigado,
por lei ou pelo contrato,
a indenizar,
em ação
regressiva,
o prejuízo de quem for vencido no processo”.

E nestes não se vislumbra moldura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155463-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10000 CG
4
garante envolvendo a associação e o agravante; extrai-se que
a apontada associação tem por escopo precípuo a viabilização/constituição de assistência, entre seus
integrantes, sob forma de mutualismo, concernente a
prejuízos eventualmente experimentados jungidos a veículos
por eles cadastrados; tem-se, destarte, que a relação jurídica
não diz com a que se estabelece com seguradora.
É de se ver, na esteira, que a documentação
acostada não é própria à prova da obrigação da associação
em indenizar o agravante em caso de eventual procedência
da vestibular; cabe, na essência, o que alhures registrado,
ou seja, “a denunciação
à lide, fora das hipóteses
dos incisos
I e II do artigo 70 do Código de Processo
Civil, somente é
cabível quando há efetivo direito de garantia decorrente
de lei
ou de contrato,
sub-rogando-se
o denunciado
no lugar do
demandado,
não bastando
a mera vinculação
lógica e formal
entre os contratos
firmados entre demandante
e demandado

e entre demandado
e denunciado”
(EREsp 681.881/SP, Rel.
Ministro
HAMILTON
CARVALHIDO,
Corte
Especial,
j.
04/05/2011, DJe 07/11/2011).
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator